Tribunal: TJMT
Processo: 0011808-57.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011808-57.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADELSON JOEL DA SILVA - CPF: 832.258.031-20 (APELADO), TATIANA VALESKA DE ASSIS DANTAS - CPF: 878.020.314-00 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de indenização por danos morais e materiais. aquisição de veículo zero quilômetro com defeitos reiterados no câmbio powershift. falha na prestação de serviço. responsabilidade solidária do fabricante e da concessionária. vícios documentados. dano moral configurado. recursos desprovidos.

i. caso em exame

Apelações cíveis interpostas por concessionária e fabricante em face de sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de vícios graves e recorrentes em veículo zero quilômetro modelo New Fiesta Sedan, ano/modelo 2013/2014, com câmbio Powershift, adquirido pelo autor, que o alienou no curso do processo diante da persistência dos defeitos.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto; (ii) saber se a alienação do veículo durante o processo implica perda superveniente do objeto da ação; (iii) verificar se houve julgamento extra petita ao reconhecer a desvalorização do bem como dano material decorrente dos vícios; (iv) analisar se houve falha na prestação de serviço e se estão configurados os danos morais passíveis de indenização.

iii. razões de decidir

3. A concessionária, por integrar a cadeia de fornecimento e ter prestado assistência técnica, responde solidariamente pelos vícios do veículo, nos termos do art. 18 do CDC.

4. A venda do bem não descaracteriza os defeitos nem implica extinção do objeto da demanda, convertendo-se a pretensão do consumidor em perdas e danos.

5. A desvalorização do veículo é consequência direta dos vícios ocultos e recorrentes, amplamente comprovados por ordens de serviço e laudos técnicos.

6. Não há julgamento extra petita, pois a desvalorização patrimonial é efeito previsível do defeito e está incluída nos pedidos indenizatórios.

7. Os danos morais foram caracterizados pela frustração da legítima expectativa de qualidade, pelos sucessivos reparos ineficazes e transtornos reiterados, com impacto emocional e funcional na vida do autor.

8. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 25.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

iv. dispositivo e tese

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. O fornecedor e o comerciante respondem solidariamente pelos vícios de produto que comprometam sua funcionalidade, nos termos do art. 18 do CDC. 2. A alienação do bem defeituoso no curso da ação não afasta o dever de reparação por perdas e danos. 3. Os vícios reiterados em veículo novo, amplamente comprovados, ensejam reparação por danos morais, por extrapolarem o mero aborrecimento cotidiano."

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. e também por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais” (cf. processo nº 0011808-57.2016.8.11.0002), interposta pelo autor ADELSON JOEL DA SILVA contra as rés/apelantes, que julgou procedentes os pedidos para condená-las, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação (cf. Id. nº 284744862).

A Saga Pantanal Comércio de Veículos LTDA., em suas razões recursais, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que se trata de fato do produto, cuja responsabilidade seria exclusiva do fabricante.

No mérito, sustenta que não houve falha na prestação de serviços, tendo atendido adequadamente o autor nas solicitações de reparo. Impugna a existência de danos, tanto materiais quanto morais, e requer a improcedência dos pedidos ou, em caráter subsidiário, a redução do valor da indenização fixada (cf. Id. nº 284744865).

A Ford Motor Company Brasil LTDA., por sua vez, sustenta, preliminarmente, a perda superveniente do objeto da ação, em razão da venda do veículo pelo autor no curso do processo, o que teria inviabilizado a realização de perícia direta e, por conseguinte, cerceado seu direito de defesa.

No mérito, aduz que a sentença incorreu em julgamento extra petita, ao condenar as rés por desvalorização do veículo, tese que, segundo a apelante, não consta da petição inicial. Assevera, ainda, que não houve comprovação de danos materiais, uma vez que os reparos foram realizados em garantia, sem custo ao consumidor. Argumenta que a alienação do veículo indicaria a inexistência de vícios persistentes. Por fim, impugna a condenação por danos morais, defendendo tratar-se de mero aborrecimento cotidiano, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado a título de indenização.

O autor, Adelson Joel da Silva, apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustenta que os vícios foram comprovadamente identificados durante sua posse, e que a venda do veículo não afasta o direito à indenização, nem inviabiliza a prova dos defeitos. Rechaça a alegação de julgamento extra petita, afirmando que a desvalorização do bem decorre diretamente dos vícios ocultos, e defende que os transtornos experimentados excedem o mero aborrecimento, justificando plenamente a condenação por danos morais.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor Adelson Joel da Silva ajuizou a presente ação de indenização por danos materiais e morais em face de Ford Motor Company Brasil Ltda. e Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda., alegando a ocorrência de vícios graves e recorrentes no veículo New Fiesta Sedan, ano/modelo 2013/2014, adquirido zero quilômetro na concessionária ré, equipado com câmbio automatizado Powershift.

Segundo narra, o automóvel apresentou, ainda nos primeiros meses de uso, falha no sistema de transmissão, especialmente no jogo de embreagem, problema que motivou diversas intervenções técnicas ao longo do período de garantia. Apesar das manutenções realizadas, o defeito persistiu, gerando reiteradas idas à concessionária e constantes frustrações, sem que houvesse solução definitiva.

Alega que, diante da insistência do problema e da ausência de providências eficazes pelas rés, optou por vender o veículo no curso do processo, como forma de atenuar os prejuízos. Ressalta, contudo, que essa alienação não descaracteriza os danos experimentados, tampouco afasta os vícios de fabricação, devidamente comprovados nos autos por meio de ordens de serviço, laudos técnicos e documentos emitidos pelas próprias assistências autorizadas.

Sustenta que os vícios ocultos comprometeram gravemente a funcionalidade do bem e resultaram em significativa desvalorização patrimonial, afetando diretamente o valor de revenda. Aponta que, à época do ajuizamento da ação, o veículo era avaliado em R$ 44.328,00, conforme tabela Fipe, valor que não foi alcançado em razão das falhas mecânicas amplamente conhecidas.

Além dos danos materiais decorrentes da depreciação, pleiteia reparação por danos morais, sob o argumento de que os constantes defeitos e a ineficiência no atendimento feriram sua confiança legítima na marca e causaram desgaste emocional considerável, especialmente por se tratar de seu primeiro carro novo, adquirido à vista após anos de economia.

A r. sentença julgou procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00, acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignadas, as rés interpuseram apelações, alegando, em síntese, a ilegitimidade da concessionária, a perda superveniente do objeto da ação, inexistência de danos e a ausência de responsabilidade. Requerem, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado.

A r. sentença julgou os pedidos procedentes sob os seguintes fundamentos:

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, alegando o autor que adquiriu veículo zero quilômetro que reiteradamente apresentou problemas, não sanados pelas rés.

DOS FATOS

Irresigna-se o autor quanto à conduta das rés A presente ação versa sobre alegações de defeitos em veículo zero quilômetro, modelo New Fiesta Sedan, ano/modelo 2013/2014, equipado com o câmbio Powershift. Importa destacar que o câmbio Powershift, conforme amplamente reconhecido em demandas consumeristas e noticiado publicamente, apresentou falhas recorrentes em veículos da linha Ford, gerando uma série de reclamações por consumidores quanto à durabilidade, eficiência e segurança do componente.

DO VÍCIO DO PRODUTO

O Código de Defesa do Consumidor impõe aos fornecedores a obrigação de garantir que seus produtos sejam adequados ao uso a que se destinam, consoante o disposto no art. 18. No caso em exame, restou comprovado nos autos que o veículo, adquirido zero quilômetro, apresentou defeito no jogo de embreagem logo nos primeiros meses de uso, vício que comprometeu a funcionalidade do bem e gerou sucessivas intervenções.

Conforme narrativa inicial, corroborada por documentos apresentados pelas partes, o autor submeteu o veículo a revisões em dezembro de 2014 e janeiro de 2015, sem que o problema fosse solucionado de forma definitiva. Em abril de 2017, houve nova substituição de componentes, sendo constatado o mesmo defeito no câmbio Powershift. Essa reincidência caracteriza falha reiterada, que compromete a qualidade esperada do produto.

A matéria já exaustivamente objeto de enfrentamento pelos Tribunais pátrios, sendo relevante a citação da seguinte ementa:

RECURSO INOMINADO. MATÉRIA RESIDUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. DEFEITO NA EMBREAGEM POWERSHIFT. PROBLEMAS QUE SURGIRAM LOGO NO PRIMEIRO MÊS DE AQUISIÇÃO DO CARRO. GARANTIA CONTRATUAL QUE FOI ESTENDIDA PARA 10 ANOS APÓS A CONSTATAÇÃO DE PROBLEMAS CRÔNICOS NO CÂMBIO DE AUTOMÓVEIS SEMELHANTES AO DO DEMANDANTE. CORRELAÇÃO ENTRE PROBLEMAS NA EMBREAGEM POWERSHIFT E OS VÍCIOS DO MÓDULO DE CONTROLE DE TRANSMISSÃO (TCM). APLICAÇÃO DA GARANTIA DO MÓDULO “14M02”, DE 10 ANOS AO CASO EM CONCRETO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RÉS AO REEMBOLSO DO MONTANTE DESEMBOLSADO PARA CONSERTO DO CARRO. RESTITUIÇÃO QUE DEVERÁ SER PROCEDIDA NA FORMA SIMPLES, ANTE A INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC AO CASO CONCRETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS RÉS, QUE FORAM DESIDIOSAS NO TRATO COM O CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0001733-68.2021.8.16.0058 - Campo Mourão - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FERNANDO SWAIN GANEM - J. 17.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00017336820218160058 Campo Mourão 0001733-68.2021.8.16.0058 (Acórdão), Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 17/03/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/03/2023).

DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Nos termos do art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou que lhes diminuam o valor. Assim, tanto a concessionária Saga Pantanal, responsável pela comercialização do bem e pela realização da primeira revisão, quanto a fabricante Ford Motor Company, responsável pela produção e garantia do veículo, integram a cadeia de fornecimento e respondem pelos danos causados ao consumidor.

A alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Saga Pantanal não prospera, pois o art. 18 do CDC não limita a responsabilidade do fornecedor principal, abrangendo também os comerciantes que integram a relação de consumo. O mesmo raciocínio aplica-se à Ford, cujo reconhecimento público das falhas no câmbio Powershift reforça sua responsabilidade pelos danos.

DA IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO E TRATAMENTO COMO PERDAS E DANOS

O mesmo art. 18, do CDC, no § 1º, assegura ao consumidor o direito à substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, quando o vício não é sanado no prazo de 30 dias. Contudo, no caso concreto, restou comprovado nos autos que o autor alienou o veículo no curso da demanda, o que inviabiliza o atendimento de tal pretensão.

A venda do bem evidencia a impossibilidade material de realizar a substituição do veículo. Além disso, essa alienação demonstra que o autor optou por se desfazer do bem objeto do litígio, o que descaracteriza o interesse na manutenção de sua posse e na substituição pretendida.

Diante dessa circunstância, a análise da controvérsia deve ser redirecionada ao âmbito das perdas e danos, conforme disposto no art. 18, § 1º, inciso II, do CDC. Assim, as rés devem ser condenadas a reparar os prejuízos materiais sofridos pelo autor, considerando a desvalorização do veículo em decorrência dos defeitos apontados, bem como os transtornos financeiros decorrentes do uso do bem em condições inadequadas. Tal reparação visa assegurar a recomposição do patrimônio do autor aos níveis esperados para um veículo sem vícios.

DOS DANOS MORAIS

Os danos morais configuram-se quando há violação de direitos da personalidade, como honra, integridade e dignidade, extrapolando o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. No caso em tela, o autor foi submetido a uma série de transtornos significativos decorrentes de defeitos reiterados no veículo, que inviabilizaram sua plena utilização e geraram insegurança quanto à confiabilidade do bem.

O veículo, adquirido zero quilômetro, apresentou falhas graves no câmbio Powershift, com persistência do defeito mesmo após sucessivas intervenções. Essa situação não apenas frustrou a legítima expectativa de uso normal do bem, mas também impactou a rotina pessoal e profissional do autor, que dependia do veículo para suas atividades laborais e familiares.

Além disso, a demora na resolução definitiva dos problemas, associada ao desgaste físico e psicológico gerado pelas revisões recorrentes, ultrapassa o mero aborrecimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos em que há falha na prestação de serviço ou defeitos em produtos que comprometem a segurança e a funcionalidade esperada, é devida a reparação por danos morais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO EXACERBADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o autor comprovou o fato constitutivo do direito alegado, ficando demonstrado que a demora excessiva no conserto do veículo causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que o veículo era utilizado para fins laborais. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.849.074/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021).

No caso em apreço, a falha reiterada no câmbio Powershift comprometeu não apenas o uso adequado do veículo, mas também a confiança do autor no produto adquirido, que deveria atender a padrões mínimos de qualidade. Essa situação, somada à perda de tempo e à frustração do autor, justifica a condenação das rés à reparação por danos morais, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Ademais, o CDC garante proteção efetiva contra práticas que gerem desvantagens excessivas ao consumidor, especialmente no caso de defeitos que não são sanados em prazo razoável. A situação experimentada pelo autor não pode ser tratada como uma simples falha comercial; o impacto em sua qualidade de vida revela a extensão do dano moral sofrido, que merece justa reparação.

Por esses fundamentos, é cabível o arbitramento de uma indenização por danos morais, que considere os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, equilibrando os efeitos compensatórios ao autor e os pedagógicos para as rés, de modo a evitar a repetição de condutas similares.

Em situação semelhante, de defeitos em veículo adquirido zero quilômetro e que logo depois começou a apresentar defeitos, fixei indenização no patamar de R$ 25.000,00, considerando todo o transtorno causado à consumidora, que necessitou levar o automóvel diversas vezes à concessionária, sem sucesso, valor que está em consonância com o binômio razoabilidade e punibilidade, e também quanto ao caráter pedagógico da medida.

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para CONDENAR as rés ao pagamento solidário de danos morais em favor do autor, que fixo em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Para fins de liquidação da sentença os valores a título de danos morais deverão ser atualizados com juros de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento, considerando tratar-se de relação contratual.

Pelo princípio da sucumbência condeno as rés ao pagamento solidário das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, estas arbitradas em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC.

É nesse contexto que se apresenta o presente voto.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pelas apelantes.

No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva da concessionária SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., entendo que não merece acolhimento. O Código de Defesa do Consumidor estabelece, em seu artigo 18, a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade ou quantidade que tornem os produtos impróprios ou inadequados ao consumo.

No caso em exame, a concessionária não se limitou a intermediar a venda do veículo, mas também prestou serviços de assistência técnica, realizando reparos e manutenções no automóvel.

Assim, integra efetivamente a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, independentemente da identificação do fabricante.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA COLHEITADEIRA. VÍCIO DO PRODUTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária do veículo por vício do produto, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados. 2. Não cabe em recurso especial reexaminar matéria fático-probatória. Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1830828/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2023, DJe 09/06/2023) Rejeito, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva.

Também não procede a alegação da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. quanto à suposta perda superveniente do objeto da ação, em razão da alienação do veículo pelo autor no curso do processo.

A venda do bem não implica extinção do objeto da demanda, mas tão somente a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação de substituição, convertendo-se a pretensão do consumidor em perdas e danos, como autorizado pelo artigo 18, § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, os vícios alegados foram amplamente documentados por meio de laudos técnicos e ordens de serviço emitidas pela própria concessionária autorizada, sendo desnecessária a realização de perícia direta no veículo para comprovação dos defeitos, já que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

A alienação do bem, ademais, não implica renúncia ao direito à reparação, tampouco descaracteriza os vícios que o tornaram inadequado ao uso.

Rejeito, portanto, ambas as preliminares.

Superadas essas questões, passo à análise do mérito.

A controvérsia posta nos autos refere-se à existência de vícios no veículo modelo New Fiesta Sedan, ano/modelo 2013/2014, equipado com câmbio Powershift, bem como à responsabilidade das rés pelos danos materiais e morais decorrentes.

Consoante fartamente demonstrado nos autos, o veículo apresentou problemas no sistema de transmissão desde os primeiros meses de uso, notadamente no conjunto de embreagem, sendo submetido a diversas intervenções técnicas sem que se verificasse solução definitiva.

Trata-se de falha recorrente no câmbio Powershift, amplamente reconhecida e objeto de diversas demandas judiciais em todo o país.

A alegação da FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. de que a sentença teria incorrido em julgamento extra petita ao condenar as rés com base em desvalorização do veículo não se sustenta.

A petição inicial formulou expressamente pedido de reparação pelos danos materiais sofridos em razão dos vícios apresentados, sendo a desvalorização uma decorrência direta, objetiva e previsível da falha técnica grave e reiterada.

A sentença, diante da impossibilidade de substituição do bem em virtude da alienação durante o curso do processo, redirecionou corretamente a análise para o campo das perdas e danos, conforme o artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC.

Tal conduta judicial não configura inovação, tampouco extrapolação dos limites do pedido, mas sim aplicação do princípio da efetividade da tutela jurisdicional, que impõe ao magistrado o dever de conferir ao jurisdicionado o resultado prático equivalente ao cumprimento específico da obrigação.

A desvalorização sofrida, em razão dos defeitos técnicos amplamente documentados, comprometeu seu valor de revenda e afetou diretamente o patrimônio do autor. O fato de o automóvel ter sido vendido não afasta tal prejuízo; ao contrário, corrobora a dificuldade de mantê-lo em uso regular. Embora a sentença não tenha fixado valor específico a título de danos materiais, limitando-se a reconhecer sua existência, tal ponto poderá ser objeto de liquidação de sentença, nos termos do artigo 509 do CPC, sendo descabido o reconhecimento de nulidade por omissão.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que estes restaram plenamente caracterizados.

A frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire um veículo novo e, em curto espaço de tempo, se vê compelido a retornar repetidamente à concessionária para reparos do mesmo defeito, sem solução definitiva, ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em casos análogos, a falha na prestação de serviço e os vícios do produto que comprometem sua funcionalidade são aptos a ensejar reparação por danos morais. Na hipótese, as instâncias ordinária concluiu que o autor comprovou o fato constitutivo do direito alegado, ficando demonstrado que a demora excessiva no conserto do veículo causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que o veículo era utilizado para fins laborais.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, em casos como o presente, em que há falha na prestação de serviço ou defeitos em produtos que comprometem a segurança e a funcionalidade esperada, é devida a reparação por danos morais:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO. ATRASO EXACERBADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a responsabilidade solidária perante o consumidor de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que o autor comprovou o fato constitutivo do direito alegado, ficando demonstrado que a demora excessiva no conserto do veículo causou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, uma vez que o veículo era utilizado para fins laborais. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do substrato fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1849074/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 16/9/2021)

Na hipótese em julgamento, os transtornos enfrentados pelo autor foram amplificados pelo fato de se tratar de seu primeiro automóvel novo, adquirido à vista, após esforço pessoal, o que agravou o impacto subjetivo da situação.

O valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 25.000,00, mostra-se razoável, proporcional à gravidade dos fatos, e adequado à dupla finalidade da reparação civil: compensatória e pedagógica. Não há justificativa para redução da quantia, conforme pleiteado pelas apelantes.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. e SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno as apelantes, solidariamente, ao pagamento das custas processuais recursais e dos honorários advocatícios majorados, fixados em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025